Tribunal: STF
Processo: RE 235456
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. ARESTO A QUO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O prequestionamento da matéria constitucional é
requisito formal indispensável para o conhecimento do recurso
extraordinário, podendo ser dispensado somente quando se verificar
error in procedendo no julgado recorrido. Precedentes.
2. O Tribunal de origem deferiu à autora o cômputo do tempo
de serviço prestado à autarquia federal, para fins de aposentadoria,
disponibilidade e percepção de vantagens pecuniárias, com base no
artigo 40, § 3º, da Constituição Federal e nas Leis Complementares
nºs 180/78 e 318/83. As razões recursais, contudo, não se insurgiram
contra todos os fundamentos da decisão recorrida, o que
impossibilita o conhecimento do recurso extraordinário pelo óbice da
Súmula 283 desta Corte.
Agravo regimental não provido.